Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-03.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha dos recorrentes, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de omissão de despesas eleitorais, irregularidades nas
despesas realizadas com recursos do FEFC e dívidas de campanha não assumidas
pelo partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de nota fiscal em
nome do candidato, com pagamento efetuado por terceiro sem reembolso,
caracteriza omissão de gastos eleitorais e utilização de recursos de origem não
identificada; (ii) saber se o repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador
filiados a partidos coligados na eleição majoritária é irregular; e (iii) saber se a
ausência de formalização da assunção de dívida de campanha pelo partido, mesmo
com comprovação de pagamento, impede a aprovação das contas.

Num. 44742701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de notas fiscais em nome do candidato, com pagamento efetuado por
terceiro sem o devido trânsito pela conta de campanha, configura omissão de
despesas e utilização de recursos de origem não identificada (RONI), devendo o
montante ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador filiados a partidos não
coligados na eleição proporcional é irregular, mesmo que haja coligação na eleição
majoritária, conforme entendimento do STF na ADI 7214 e jurisprudência do TSE.
5. Ainda que a dívida de campanha não tenha sido formalmente assumida pelo
partido, a ausência de previsão normativa para a devolução ao Erário de valores
referentes a dívidas de campanha não pagas e não assumidas pelo partido, não
impõe a determinação de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional.
6. O valor das irregularidades, embora ultrapasse o limite de R$ 1.064,00,
representa percentual inferior a 10% do total de recursos utilizados na campanha, o
que permite a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e jul

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600334-03.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
03.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas prestadas por Caio Augusto Pazzotti Tome
Guedes e Adam Lineker de Oliveira Azevedo, relativas às Eleições Municipais de 2024, e
determinou aos prestadores de contas que recolham ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida
pela Resolução TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU,
o valor de R$ 997,85 (novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), devendo juntar
aos autos o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação final de contas eleitorais dos
requerentes Caio Augusto Pazzotti Tome Guedes e Adam Lineker de Oliveira Azevedo, que
concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro
no município de Centenário do Sul, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, houve utilização de recursos de origem não identificada (RONI); repasse de recursos
do FEFC entre partidos políticos não coligados entre si e o não pagamento de despesas contraídas
durante a campanha eleitoral. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADAM LINEKER DE OLIVEIRA AZEVEDO (RECORRENTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES (RECORRENTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742701
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742701 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.470

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600334-
03.2024.6.16.0159 – Centenário do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRENTE: ADAM LINEKER DE OLIVEIRA AZEVEDO
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha dos recorrentes, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de omissão de despesas eleitorais, irregularidades nas
despesas realizadas com recursos do FEFC e dívidas de campanha não assumidas
pelo partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de nota fiscal em
nome do candidato, com pagamento efetuado por terceiro sem reembolso,
caracteriza omissão de gastos eleitorais e utilização de recursos de origem não
identificada; (ii) saber se o repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador
filiados a partidos coligados na eleição majoritária é irregular; e (iii) saber se a
ausência de formalização da assunção de dívida de campanha pelo partido, mesmo
com comprovação de pagamento, impede a aprovação das contas.

Num. 44742701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de notas fiscais em nome do candidato, com pagamento efetuado por
terceiro sem o devido trânsito pela conta de campanha, configura omissão de
despesas e utilização de recursos de origem não identificada (RONI), devendo o
montante ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador filiados a partidos não
coligados na eleição proporcional é irregular, mesmo que haja coligação na eleição
majoritária, conforme entendimento do STF na ADI 7214 e jurisprudência do TSE.
5. Ainda que a dívida de campanha não tenha sido formalmente assumida pelo
partido, a ausência de previsão normativa para a devolução ao Erário de valores
referentes a dívidas de campanha não pagas e não assumidas pelo partido, não
impõe a determinação de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional.
6. O valor das irregularidades, embora ultrapasse o limite de R$ 1.064,00,
representa percentual inferior a 10% do total de recursos utilizados na campanha, o
que permite a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar as
contas aprovadas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de notas fiscais em nome do candidato, com
pagamento efetuado por terceiro sem o devido trânsito pela conta de campanha,
configura omissão de despesas e utilização de recursos de origem não identificada.
2. O repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador filiados a partidos não
coligados na eleição proporcional é irregular, mesmo que haja coligação na eleição
majoritária. 3. A ausência de formalização da assunção de dívida de campanha pelo
partido não impõe a determinação de recolhimento desses valores ao Tesouro
Nacional, quando o percentual das irregularidades for inferior a 10% do total de
recursos utilizados na campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º; art. 32,
§ 1º, VI; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 53, I, g; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 03/10/2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE, 02/08/2023; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE,
08/08/2024; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 18/12/2023; TSE,
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL
nº
060051292,
Relator
Min.
Ricardo

Num. 44742701 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
Lewandowski, Data 28/04/2023; TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060045284, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Data 29/08/2022; TSE,
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE,
30/03/2022; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460,
Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 21/09/2023; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, 21/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES e
ADAM LINEKER DE OLIVEIRA AZEVEDO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 159ª
Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR que julgou desaprovadas as suas contas de campanha,
relativas às Eleições de 2024, condenando-os ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Os recursos recebidos na campanha somam R$ 98.592,20, sendo R$ 3.412,00 estimável em
dinheiro, oriundos de pessoas físicas, e R$ 95.180,20 de recursos financeiros, dos quais R$
78.900,00 do partido, oriundos do FEFC, R$ 3.280,20 de de pessoas físicas e R$ 13.000,00
próprios (ID 44695036).
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas (ID 44695068), diante da
identificação das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos eleitorais; b) inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC, em razão da transferência de valores estimados

Num. 44742701 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
para pagamento de serviços contábeis prestados, também, a candidatos das eleições
proporcionais; e c) dívida de campanha não assumida pelo partido.
O Juízo a quo considerou que houve a utilização de recursos de origem não identificada (R$
542,50), utilização indevida de recursos do FEFC (R$ 455,35), bem como que a dívida de
campanha não assumida pelo partido (R$ 422,95), razão pela qual desaprovou as contas e
determinou o recolhimento de R$ 997,85 ao Tesouro Nacional (ID 44695081).
Nas razões do recurso (ID 44695092), os recorrentes alegam, em síntese que: a) no que se
refere à omissão de gastos, apesar da emissão da nota fiscal no nome do candidato, o
pagamento efetivo e comprovado por Milton Henrique Pazzotti Guedes, sem reembolso, afasta a
caracterização de Recurso de Origem Não Identificada (RONI); b) relativamente à transferência
irregular de valores do FEFC, a interpretação restritiva da sentença ignora a unicidade existente
entre os partidos MDB (do candidato a Prefeito) e UNIÃO BRASIL (do candidato a Vice-Prefeito)
na chapa majoritária; e c) quanto à falta de assunção de dívida pelo partido, embora reconheçam
a exigência de formalidades, sustentam que a comprovação de que o pagamento da dívida foi
efetivamente realizado pelo partido (com valores doados por Adam Lineker) e deveria ser
considerada para afastar a irregularidade. Ao final requerem a reforma da sentença para,
reconhecendo a ausência de vícios insanáveis, má-fé ou irregularidade grave, aprovar as contas
com ressalvas e excluir os valores questionados do montante a ser devolvido.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44719799), considerando que as inconsistências identificadas comprometeram a fiscalização das
contas, sendo inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha dos prestadores e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, diante das seguintes irregularidades:
a) Omissão de despesas eleitorais
De início, o parecer conclusivo (ID 44695068) identificou divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, no valor total de R$ R$ 542,50 (IDs 44695051 e 44695052),
contrariando o art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 44742701 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
“No que respeita ao apontamento referente à omissão de gastos eleitorais, eis que
identificados gastos não informados na prestação de contas, os prestadores de
contas afirmaram que os serviços contidos nas notas fiscais de números 1219 e
1926 foram contratados e pagos por terceiro que, por desconhecimento técnico,
solicitou que as notas fossem emitidas em nome do “prestador dos serviços”,
ocasionando ausência de lançamento na prestação de contas. Aduziram, por fim,
que aplicável o disposto no Art. 43, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois, os
gastos não ultrapassam o limite legal de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos).
Embora se alegue equívoco na emissão das notas em razão do desconhecimento
do que prevê o § 1º, do Art. 43, da Resolução TSE nº 23.607/2019, inclusive
mediante declaração de terceiro, que afirma ser o pagador das despesas, não há,
nos autos, comprovação cabal de que referidos serviços não foram contratados e
pagos pelo prestador de contas, já que ambas as notas foram emitidas em nome de
“ELEICAO 2024 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES PREFEITO, CNPJ
56.138.757/0001-09”, que adquiriu cinco mil santinhos ( Id 129028703) e quinhentas
revistas (Id 129028705) para a promoção de sua candidatura.
Diante dos fatos e, considerando a realização de gastos eleitorais registrados nas
Notas Fiscais acima mencionadas, os quais foram omitidos na presente prestação
de contas, conclui-se que os recursos financeiros utilizados para o pagamento de tal
despesa não transitaram pela conta corrente destinada ao recebimento de doações
financeiras, configurando, assim, a utilização de recursos de origem não identificada,
os quais devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União - GRU, conforme disposto no Art. 32, inciso VI, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019.”

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.

Num. 44742701 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso, verifica-se que houve a emissão de duas notas fiscais eletrônicas no CNPJ de
campanha dos prestadores, nos montantes de R$ 47,50 (ID 44695051) e R$ 495,00 (ID
44695052), contudo os valores não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram
registrados na presente prestação de contas.
Os recorrentes alegam que se tratou de mero descuido formal, sem prejuízo à fiscalização das
contas, uma vez que, embora a nota fiscal tenha sido emitida em nome do candidato Caio
Augusto Pazzotti Tome Guedes, o pagamento foi efetuado pessoalmente por Milton Henrique
Pazzotti Guedes, com recibo em seu nome e sem reembolso.
Contudo, está configurada a omissão de despesas, na medida em que os pagamentos foram
realizados com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha, conforme
entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS
HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.

Num. 44742701 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de
desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)

A utilização de recursos financeiros sem o trânsito pelas contas bancárias específicas de
campanha, ou a ausência de comprovação da destinação de recursos relativos a notas fiscais
emitidas em favor da campanha sem registro, caracteriza recurso de origem não identificada
(RONI), devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Assim, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, deve o
montante de R$ 542,50 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e
o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC
O parecer conclusivo identificou a realização de doações estimáveis, com recursos oriundos do
FEFC, a candidatos filiados a partido diverso.
Por sua vez, a sentença recorrida ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44695081):
“Conclui-se, com isso, que a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha deve ser restrita às campanhas dos candidatos do
próprio partido, mesmo que concorrentes à eleição proporcional, podendo beneficiar

Num. 44742701 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
candidato de outro partido somente quando este for concorrente à eleição
majoritária (prefeito ou vice-prefeito, no caso em tela) e o partido em que estiver
filiado houver formado coligação com o partido do doador.
Desta forma, devem ser devolvidos os valores oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha doados a candidatos filiados a partidos não
pertencentes ao partido do doador.
Em manifestação juntada aos autos após a emissão do parecer conclusivo, os
prestadores de contas anexaram documento novo. Trata-se de recibo de honorários
contábeis onde são individualizados os valores pagos pelos serviços prestados aos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais (Id. 129165616). Observa-se que
do valor total pago pelos serviços prestados, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais),
metade refere-se às candidaturas proporcionais e a outra metade à candidatura
majoritária.
Ainda, sob o argumento de que devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional apenas
os valores referentes aos serviços prestados a dez candidatos filiados ao Partido
SOLIDARIEDADE e a três candidatos filiados ao Partido PODEMOS, os prestadores
de contas devolveram aos cofres públicos o valor de R$ 590,00 (quinhentos e
noventa reais), conforme comprovante de pagamento de GRU anexo aos autos no
movimento Id. 129166479
Há que se ressaltar, preliminarmente, que nos termos do art. 69, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, determinada a realização de diligências aos prestadores de
contas, estes devem cumprí-las no prazo de três dias contados da intimação, sob
pena de preclusão. Assim, passível de desconsideração a juntada extemporânea do
documento anexo ao movimento Id. 129165616 (recibo de honorários advocatícios).
Entretanto, alinhado à jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
entendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
Pois bem, verifica-se que o valor total pelos serviços contábeis prestados foi pago
pelo candidato Caio Augusto Pazzotti Tomé Guedes, filiado ao partido MDB, com
recursos oriundos do FEFC. Verifica-se, também, que foram beneficiados pelos
referidos serviços os candidatos às eleições proporcionais filiados aos partidos
MDB, UNIÃO BRASIL, SOLIDARIEDADE e PODEMOS, de forma que apenas pelos
serviços prestados aos candidatos filiados ao partido MDB não deve haver
devolução de valores.
Desta forma, levando em consideração o recibo juntado no movimento Id.
129165616, constata-se que o prestador de contas Caio Augusto Pazzotti Tomé
Guedes, que é filiado ao partido MDB, destinou o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) para pagamento de honorários contábeis, sendo que, deste valor, R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) foram pagos pelos serviços prestados à 33 candidatos às
eleições proporcionais, de forma que para cada candidato pagou-se,
individualmente, o valor de R$ 45,45 (quarenta e cinco reais e quarenta e cinco

Num. 44742701 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
centavos). Considerando-se, ainda, que dos candidatos às eleições proporcionais
beneficiados pelos serviços prestados dez são filiados ao partido MDB, tem-se que
foram repassados, ilegalmente, valores a 23 (vinte e três) candidaturas pertencentes
aos partidos UNIÃO BRASIL, SOLIDARIEDADE e PODEMOS.
Multiplicando-se o valor gasto com cada candidato às eleições proporcionais
pertencentes a partidos diversos ao partido do prestador de contas pelo número de
beneficiários, tem-se que o doador deverá devolver aos cofres públicos o valor total
de R$ 1.045,35 (mil e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Entretanto, os prestadores de contas, após admitir a irregularidade das doações,
juntaram aos autos o comprovante de recolhimento (Id 129166479) da GRU (Id
129165618) emitida com o finalidade de devolver o valor de R$ 590,00 (quinhentos
e noventa reais) aos cofre públicos. Assim, para que haja devolução integral dos
valores utilizados irregularmente, faz-se necessário o recolhimento aos cofres
públicos da diferença de R$ 455,35 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e
cinco centavos).
Portanto, dos valores repassados ilegalmente aos candidatos não pertencentes ao
partido do doador, este deverá devolver aos cofres públicos o valor remanescente
de R$ 455,35 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), nos
termos do § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019."

Quanto ao tema, verifica-se que a doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
por candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos, infringe
o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão aos recorrentes quando afirmam que é possível o repasse de
recursos oriundos do FEFC a candidatos a vereador que integram a mesma coligação majoritária.

Num. 44742701 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível

Num. 44742701 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário

Num. 44742701 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Num. 44742701 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44719799):
“do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º, da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 (AgR–REspEl
0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...] é irregular o repasse
de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que
tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº
0600474–07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).“

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento foi superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso, tem-se que as doações referentes a material compartilhado de campanha, a 33
candidatos ao cargo de vereador, totalizam R$ 1.500,00 e foram realizadas pelo candidato ao
cargo de Prefeito, filiado ao MDB.
Após a análise dos documentos juntados aos autos, verificou-se que, das 33 candidaturas
beneficiadas, 10 eram filiados ao MDB, sendo que as inconsistências referem-se aos 23
beneficiários filiados a partido diverso do doador, o que evidencia a irregularidade da transação,
no valor de R$ 1.045,35, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Nada obstante, considerando que já houve por parte dos recorrentes a comprovação da
devolução de R$ 590,00 (ID 44695072), o Juízo a quo entendeu que ainda carece de
recolhimento o montante de R$ 455,35, devendo ser mantida a sentença no ponto.

c) Dívidas de campanha não assumidas pelo partido
Consta no Parecer Conclusivo (ID 44695068) informação sobre dívidas de campanha, sem os
documentos comprobatórios da assunção das despesas pelo órgão partidário, em afronta ao
artigo 33, §§ 2° e 3°, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
“Por fim, no tocante às dívidas de campanha, os prestadores afirmam que estas
foram quitadas, pois, realizaram doação do valor apurado ao órgão partidário
estadual, embora este não tenha assumido formalmente o pagamento da dívida de
campanha. Juntaram, no movimento Id 129070745, comprovante de depósito do
valor doado ao partido.
(...)
Não há, portanto, no preceito legal acima, ressalva aos requisitos ali dispostos, bem

Num. 44742701 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
como não há como concluir que o depósito do valor devido na conta corrente do
órgão partidário estadual gerará presunção de que este efetivamente pagará a
dívida ou, ainda, que referido depósito terá o condão de considerar automaticamente
quitada a dívida de campanha.
Assim, não havendo nos autos comprovação de que o partido tenha assumido tal
obrigação, nem tão pouco de que o recorrente tenha formalizado requerimento para
a assunção da dívida pela agremiação, além da ausência dos demais requisitos
legais acima mencionados, esta unidade técnica considera, s.m.j., não quitada a
dívida de campanha. Referida falha compromete, portanto, a regularidade das
contas e, s.m.j., é passível de ensejar a desaprovação das contas.”

A sentença identificou a existência de dívida de campanha não assumida pelo partido, no valor de
R$ 422,95, a qual foi quitada com valores doados por Adam Lineker de Oliveira Azevedo (ID
44695067), e considerou que a documentação juntada aos autos não permite a conclusão acerca
da quitação da dívida pelo partido (ID 44695081):
“Juntou-se, no movimento Id. 129165619, recibo no valor da dívida declarada.
Entretanto, em detida análise do documento, não é possível certificar-se de que este
refere-se à dívida contraída e não paga pelos prestadores de contas, pois, não há
menção ao número da nota fiscal a que se refere a despesa paga, bem como não
há informação de que se trata de quitação de dívida de campanha ou de serviços
contratados pelos prestadores de contas. Apenas menciona-se, no corpo do recibo,
além do nome do pagador (sem individualização da abrangência do órgão partidário)
e do valor recebido, os seguintes dizeres: “Referente a ao pedido da eleição
ano/2024”.

Por sua vez, os recorrentes afirmam que, em que pese a ausência de formalização, a dívida foi
efetivamente quitada pelo partido, devendo ser afastada a irregularidade.
No entanto, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
(...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

Num. 44742701 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Tem-se, portanto, que as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral devem ser
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final, e, em caso de ausência de
quitação no prazo estipulado, as dívidas poderão ser assumidas pelo partido, observados os
requisitos do citado §3º.
A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a falta de planejamento
financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de prestar contas e, nos termos do artigo
34, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, poderá conduzir à desaprovação das contas:
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

José Jairo Gomes leciona “não poder o candidato gastar mais do que a arrecadação lhe permite;
é seu dever exercer controle sobre a campanha, moderando os gastos conforme a disponibilidade
de recursos. O desequilíbrio negativo das contas enseja sua desaprovação, pois denota grave
irregularidade” (Direito Eleitoral. 18ª ed., 2022, Atlas. p.22).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a dívida de campanha não
assumida pelo partido configura vício insanável, quando referente a percentual significativo ou
valor expressivo, o que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. INSANABILIDADE. IRREGULARIDADES QUE ULTRAPASSAM
10% DO TOTAL ARRECADADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
30/TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de

Num. 44742701 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
documentos quando o candidato foi previamente intimado para suprir as falhas
identificadas e deixou de se manifestar oportunamente, haja vista a incidência da
preclusão.
2. A dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável,
o que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051292, Relator Min. Ricardo
Lewandowski, Data 28/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
CANDIDATO.
VEREADOR.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
NÃO
ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida
de campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de
campanha do recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação
das contas, por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas
no caso de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de
contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como
concluída pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista
que, além de se tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo
montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.
5. Recurso especial provido.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Data 29/08/2022)

Num. 44742701 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
Dessa forma, a existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por
comprometer a transparência e a fiscalização.
Contudo, destaca-se que não há previsão normativa para a devolução ao Erário de valores
referentes a dívidas de campanha não pagas e não assumidas pelo partido. Tais dívidas, embora
representem uma falha no planejamento financeiro e prejudiquem a transparência, não
configuram automaticamente recursos de origem não identificada para fins de recolhimento, pois
não foram sequer captados. Nesse sentido:
Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de contas.
Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação de devolução da
quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de Provimento.
(...)
3. Propõe-se o acolhimento da tese recursal no sentido de que seja determinada,
além da desaprovação das contas, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia
referente às dívidas de campanha, pelos seguintes fundamentos: (i) a infringência
ao art. 35 da Res.-TSE nº 23.553/2017 impede que a Justiça Eleitoral controle a
regularidade da movimentação financeira do candidato, logo o pagamento das
despesas, se realizado, será com recurso cuja origem não estará comprovada nos
autos da prestação de contas; e (ii) à luz da interpretação sistemática da legislação,
é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor referente aos débitos de
campanha não quitados e não assumidos pelo partido político, porque não foi
comprovada a procedência das verbas a serem futuramente utilizadas,
caracterizando-as como recurso de origem não identificada.
4. Contudo, não há respaldo normativo para determinar o recolhimento de dívida de
campanha ao Tesouro Nacional como se de recursos de origem não identificada se
tratasse.
5. Isso porque (i) a assunção da dívida pelo partido não é um procedimento
obrigatório e, tampouco, afasta a possibilidade de que o candidato obtenha
diretamente os recursos para quitar as obrigações junto aos fornecedores; (ii)
incabível considerar como de "origem não identificada" recursos que sequer
foram captados, pois significaria, em última análise, impedir o candidato de
quitar a obrigação pela qual responde pessoal e individualmente; e (iii) a
medida apenas agrava o problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que
duplicar o esforço de arrecadação de recursos junto a fontes não controladas pela
Justiça Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o recolhimento ao
Tesouro. 6. Nego provimento ao recurso especial eleitoral.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022) (grifei)

Num. 44742701 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
Assim, embora a existência de dívida de campanha (R$ 422,95) seja uma irregularidade grave
que justifique a desaprovação das contas pela ausência de transparência e planejamento, o
entendimento jurisprudencial mais recente não impõe a determinação de recolhimento desses
valores ao Tesouro Nacional.

III. Diante do exposto, conclui-se que, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.420,80 (R$ 542,50; R$
455,35 + R$ 422,95) ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as
prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - elas
representam aproximadamente 1,44% do total de recursos utilizados na campanha (R$
98.592,20), percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a reforma da sentença para aprovar
as contas com ressalvas, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL
(...)
3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA.
RECEITAS.
DESPESAS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUCESSÃO.
CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO.
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
IMPACTO.
QUANTITATIVO.
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 44742701 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21
(...)
5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES e ADAM LINEKER
DE OLIVEIRA AZEVEDO, a fim de reformar a sentença para julgar as contas aprovadas com
ressalvas, mantendo-se, porém, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600334-
03.2024.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTES: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES, ADAM
LINEKER DE OLIVEIRA AZEVEDO - Advogados dos(as) RECORRENTES: ELOISA APARECIDA
JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757, MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - PR66011 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025

Num. 44742701 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150956200000043680765
Número do documento: 25092616150956200000043680765
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:11:21